Tribunal: TJDFT
Processo: 0010097-25.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECUROS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010097-25.2016.8.07.0003 RECORRENTE: GUILHERME SOUZA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COMETIDO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PARTICIPAÇÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer dos recursos abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas. 2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia se a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada. 3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que os ora apelantes participaram ativamente das condutas de ataque à vítima objetivando a sua morte. Também existem elementos probatórios que alicerçam a qualificadora do motivo torpe, tendo os crimes sido cometidos em razão de discussão banal anterior e da utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas, tendo ela sido atacada com surpresa no local onde estava. 4. Conforme assentado na doutrina e jurisprudência, no delito de homicídio, reconhecido pelo júri popular mais de uma qualificadora, é possível que uma delas sirva para qualificar o crime e as demais sejam empregadas para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria. 5. Se as consequências do crime extrapolam às comuns ao tipo penal de homicídio, como demonstrado in casu, deve ser avaliada de forma negativa tal circunstância judicial. 6. Conforme entendimento firme dos Tribunais pátrios, a questão pertinente à isenção do pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais. 7. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que condenou o primeiro recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal (concorrer em homicídio qualificado por motivo torpe e com utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima), e o segundo recorrente nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e cometido com a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima), cada um à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 13, §1o do Código Penal, sob o argumento de que não há nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o resultado morte, que teria sido produzido unicamente pelo corréu; b) artigo 22 do CP, sustentando que teria agido sob coação moral irresistível, não havendo como lhe exigir uma conduta diversa, uma vez que poderia representar um risco a sua própria vida. Afirma que foi obrigado a deixar o local do crime, juntamente com o atirador, não para lhe dar fuga, mas sim porque a ele não cabia alternativa; c) artigo 29, §1o, do mesmo diploma legal, defendendo que não levaram em consideração que a sua participação na empreitada criminosa foi de menor importância; d) artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, suscitando ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois o Ministério Público não se desincumbiu de seu ônus, na medida que não logrou êxito em demonstrar todos os requisitos necessários para se configurar a sua participação no crime de homicídio. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, reitera todas as ofensas discorridas no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento em relação à indicada afronta ao artigo 5°, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante ao suposto malferimento aos artigos 13, §1o, 22, 29, §1o, todos do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Nota-se, pois, que, diante do contexto probatório dos autos – narrativa do então padrasto da vítima, que soube por intermédio da testemunha presencial, e os relatos desta testemunha, em ambas as fases do processo, no sentido de que o motivo da desavença teria sido discussões, admitidas por Guilherme, no sentido de que os rapazes o chateavam criticando seu carro, que era um veículo de porte pequeno e por isto era chamado “Carro da Barbie”, e que, após um entrevero, o acusado Guilherme teria arregimentado o acusado Lucas Barbosa, que, com arma de fogo, foram cobrar explicações, fato que culminou com a morte de Silvio. Também existem elementos que subsidiam o reconhecimento das qualificadoras no caso concreto. Isto porque verifica-se haver elementos probatórios que indicam ter sido o crime praticado por motivo torpe (vingança), bem como ter sido cometido com a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima (pega de surpresa), de forma que deve ser rejeitada a alegação de reconhecimento da excludente de ilicitude por inexigibilidade de conduta diversa ou mesmo de participação de menor importância. Dessa forma, estando a decisão dos jurados alicerçada em elementos constantes dos autos, não merece acolhida o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento (ID 20231100). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 593, inciso III, do CPP, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1734444/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/6/2020). O apelo extremo também não merece subir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1258458AgR, Rel. Min. DIAS TOFOLI, DJe 16/6/2020. Por fim, no tocante à apontada violação aos artigos 13, §1o, 22, 29, §1o, todos do CP e 593, inciso III, do CPP, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido o ARE 1278708 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 29/10/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recurso especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023